Tribunal: TJPA
Processo: 0001493-64.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001493-64.2018.8.14.0115

RECORRENTE: ALEXANDRE COMUNELLO

RECORRIDO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE SEMOVENTES DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alexandre Comunello. Autor alega descarga elétrica causada por cabo energizado da concessionária que resultou na morte de 29 cabeças de gado, pleiteando indenização. Sentença julgou parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento dos danos. A agravante alega cerceamento de defesa, decisão surpresa e ausência de provas suficientes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve nulidade da decisão por cerceamento do direito à sustentação oral e violação ao contraditório e ampla defesa;

(ii) Analisar a validade do julgamento antecipado da lide, considerando o conjunto probatório documental;

(iii) Examinar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária, o nexo causal e a adequação da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática enquadrou corretamente o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), pois conjunto documental foi suficiente, afastando cerceamento de defesa e decisão surpresa.

Concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, conforme CF/1988, art. 37, § 6º, e CDC, arts. 14 e 22.

O autor comprovou o nexo causal por meio de boletim de ocorrência e fotografias; alegações genéricas da ré não afastaram a responsabilidade.

Os valores fixados para danos materiais (R$ 29.200,00) e danos morais (R$ 10.000,00) são compatíveis com o caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A morte súbita do rebanho por falha da concessionária ultrapassa mero aborrecimento, ensejando reparação de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente com base em provas suficientes. 2. A concessionária responde objetivamente por danos causados por descarga elétrica decorrente de falha na rede. 3. Comprovado o nexo causal entre falha na prestação do serviço e morte de semoventes, é devida indenização por danos morais. 4. A morte súbita de gado por descarga elétrica enseja reparação por dano moral, em valor proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 4º, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, 932, IV e 1.007; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; TJ-MS, ApCív 0800905-03.2021.8.12.0009, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 17.10.2024; TJ-MG, AC 0009104-22.2019.8.13.0710, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 11.07.2023; TJ-BA, ApCív 8000304-74.2017.8.05.0122, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 24.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001493-64.2018.8.14.0115

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA:
ALEXANDRE COMUNELLO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.

32315126

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão monocrática (
ID.

32315126
), que
conheceu e negou provimento
aos recursos de Apelação Cível Do agravante
,
mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Breve retrospecto processual.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada por
ALEXANDRE COMUNELLO
.

Na origem, o autor narrou que, em 16/02/2015, conduzia uma boiada de sua propriedade pela Rodovia BR 163, km 1.082, quando foi surpreendido por uma forte descarga elétrica na base de um poste da rede da ré, ocasionando a morte imediata de 29 (vinte e nove) cabeças de gado (17 vacas, 01 boi, 04 novilhas e 07 bezerros). Alegou falha na prestação do serviço e pleiteou a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Em sua peça de defesa, a ré Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) inicia sua argumentação alegando que, embora tenha havido reclamação sobre falta de energia na data do evento, não houve registro imediato de solicitação de ressarcimento pela morte dos animais. A concessionária admite que o cabo de aço de sustentação do poste (estai) ficou energizado, ocasionando o acidente, mas defende que seus equipamentos estavam em conformidade com as normas técnicas e situados em via pública, afastados da cerca do terreno do autor.

No mérito, a contestação sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo de causalidade capaz de gerar o dever de indenizar. A empresa argumenta que não agiu com ilegalidade e busca transferir a responsabilidade, sugerindo que os animais estariam em local indevido ou que a cerca da propriedade estaria mal posicionada. Além disso, impugna especificamente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.200,00, afirmando que o autor não apresentou provas robustas da extensão do prejuízo ou da correção dos valores pleiteados.

Quanto aos danos morais, a defesa argumenta que a situação configura mero aborrecimento decorrente de prejuízo patrimonial, sem capacidade de ofender os direitos da personalidade, a honra ou a imagem do autor. Com base em doutrina e jurisprudência, a ré defende que a perda material, por si só, não gera dano moral indenizável. Subsidiariamente, caso haja condenação, pleiteia que o
quantum
indenizatório seja fixado com moderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do requerente.

Por fim, a contestação requer que a ação seja julgada totalmente improcedente por falta de amparo legal e probatório. A ré protesta ainda pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito para demonstrar a ausência de sua responsabilidade civil no evento danoso.

O Juízo
a quo
, em sentença de mérito, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO.

Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, para CONDENAR a parte requerida, a título de reparação por danos morais, a pagar em favor da parte autora a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), bem como em danos materiais, na quantia de
R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais)
, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação da parte promovida.

Condeno a parte requerida nas custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Proceda a Secretaria com a alteração no cadastro da requerida nos autos para “EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A”,
bem com a alteração do RITO PROCESSUAL constante no Sistema do PJE, para o rito ordinário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado de CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/AR/INTIMAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 003/2009, com a redação dada pelo Provimento nº 11/2009, ambos da CJRMB, cuja autenticidade pode ser comprovada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (http://www.tjpa.jus.br).
Novo Progresso/PA, data da assinatura digital.

DAVID WEBER AGUIAR COSTA

Juiz
respondendo pela Vara Cível da Comarca de Novo Progresso

Embargos de Declaração no Id 27397784. Rejeitados na sentença de Id 27397790.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação.
Em suas razões recursais, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) a impediu de produzir provas necessárias ao deslinde do feito, violando o contraditório e a ampla defesa.
No
mérito
, alega a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação dos danos alegados, sustentando que as provas são unilaterais e que não houve demonstração de culpa. Questiona o nexo causal e impugna os valores arbitrados a título de danos materiais e morais, requerendo a reforma total da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de
Contrarrazões
, o apelado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por deserção (alegando pagamento prematuro/inadequado das custas) e, no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos, refutando a tese de nulidade e reiterando a responsabilidade da concessionária.

Vieram os autos conclusos.

Proferi monocrática no
Num. id.

32315126
, julgando desprovido o apelo, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA EM POSTE. MORTE DE SEMOVENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alexandre Comunello. O autor narrou que, ao conduzir boiada de sua propriedade pela BR-163, um cabo energizado, pertencente à concessionária ré, ocasionou descarga elétrica que matou 29 cabeças de gado. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 29.200,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A concessionária apelou, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação estaria deserto por preparo prematuro; (ii) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados, com a consequente validade da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo antes da sentença não acarreta deserção, desde que demonstrada a intenção de recorrer e respeitado o momento processual da interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC, conforme interpretação à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, decide pelo julgamento antecipado por considerar o acervo documental suficiente para a formação de seu convencimento, especialmente quando diligências posteriores seriam inócuas, em conformidade com o art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme a teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º) e o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22).

Restou demonstrado o nexo causal entre o evento danoso (descarga elétrica decorrente de cabo energizado) e a morte dos animais, por meio de boletim de ocorrência e fotografias, sendo insuficientes as alegações genéricas da ré para afastar a responsabilidade.

O valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 29.200,00) guarda compatibilidade com a quantidade de animais mortos e os valores de mercado, não tendo sido produzida contraprova eficaz pela ré.

A morte súbita de 29 animais por falha da concessionária configura dano moral indenizável, por exceder o mero aborrecimento e afetar diretamente a atividade econômica do autor. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preparo recursal efetuado antes da sentença, desde que comprovado no momento da interposição do recurso, não configura deserção.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz decide antecipadamente a lide com base em conjunto probatório suficiente.

A concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por descarga elétrica decorrente de falha em sua rede.

Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e a morte de semoventes, é devida indenização por danos materiais.

A morte súbita de rebanho em razão de descarga elétrica enseja reparação por dano moral, em valor proporcional ao abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 4º, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, 932, IV e 1.007; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; TJ-MS, ApCív 0800905-03.2021.8.12.0009, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 17.10.2024; TJ-MG, AC 0009104-22.2019.8.13.0710, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 11.07.2023; TJ-BA, ApCív 8000304-74.2017.8.05.0122, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 24.06.2020.

AGRAVO INTERNO
opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A
(
ID.

33570567
).

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que
a decisão monocrática é nula devido ao
cerceamento do direito à sustentação oral,
violando o contraditório e ampla defesa (art. 932, v e alíneas “a”, “b” e “c” e art. 937, I do CPC).

O agravante sustenta ainda que
o julgamento antecipado da lide incorreu no cerceamento de defesa (violação do contraditório e a ampla defesa) e na decisão surpresa (art. 10 do CPC)
devido à ausência de prévia intimação das partes e à omissão sobre a valoração dos requerimentos probatórios.

Argumenta a agravante que
não há provas do dano e do nexo causal, por isso estaria ausente qualquer requisito para a imputação de dano moral indenizável
.

A decisão monocrática incorre em violação ao art. art. 373, I e II do CPC e o dever de informação, por imputar responsabilidade sem prova técnica.
Não restou comprovado do conjunto probatório que a morte dos 29 animais decorreu diretamente de descarga elétrica proveniente de falha na rede da Agravante.
Subsidiariamente, requer-se a redução do valor arbitrado.

Requer, ao final, o encaminhamento do recurso de apelação ao Colegiado, com o provimento do agravo interno

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DA NULIDADE QUANTO AO DIREITO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA

A agravante defende a nulidade da decisão monocrática devido ao cerceamento do direito à sustentação oral (art. 932, V e alíneas “a”, “b” e “c” e art. 937, I do CPC), ademais da ausência de prévia intimação das partes e da omissão sobre a valoração dos requerimentos probatórios no julgamento antecipado da lide, o que ocasionou no cerceamento de defesa e na decisão surpresa (art. 10 do CPC).

A tese não prospera. A monocrática considerou o livre convencimento motivado do juiz e o conjunto probatório documental como suficientes para proferir uma decisão de mérito sobre as questões de fato e direito, inclusive, por isso considerou que a produção de prova pericial após o ocorrido seria ineficaz – ou seja, este é dispensável nesta situação.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa por estarem presentes os requisitos de julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC), o qual está previsto no ordenamento jurídico pátrio, razão porque afasta-se o argumento de decisão surpresa. Além disso, o julgamento antecipado em grau recursal dispensa, em casos como o discutido nos autos, a sustentação oral por parte da defesa.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

32315126:

(...)

O ordenamento jurídico pátrio adota
o sistema do livre convencimento motivado, no qual o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em tela,
o Magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório documental (Boletim de Ocorrência, fotografias dos animais mortos sob a rede elétrica e documentos da propriedade) era suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo a questão de mérito preponderantemente de direito e de fato já comprovado documentalmente. A produção de prova oral ou perícia, anos após o fato, mostrar-se-ia inócua para alterar a dinâmica do evento já demonstrado.

(...)

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao proceder ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.
Rejeito a preliminar.
(...)

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada neste ponto, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DOS DANOS MORAIS

A agravante defende a monocrática incorreu na imputação de responsabilidade sem uma prova técnica, pois no caso não há provas do dano e do nexo causal, por isso estaria ausente qualquer requisito para a imputação de dano moral indenizável (art. 373, I e II do CPC). Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado
.

A tese não prospera. A monocrática entendeu pela aplicação da teoria do risco administrativo – responsabilidade objetiva – da concessionária de energia pelo defeito na prestação do serviço, como o ocorrido no caso em questão.

Nesse ínterim, o dever de indenizar está atrelado à comprovação do dano com o nexo causal, sendo que a agravante não se desincumbiu de apresentar elementos que desvinculassem os dois institutos. Somado a isso, as provas documentais apresentadas comprovam inequivocamente a falha da prestação do serviço com a ocorrência do dano.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

32315126:

(...)

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao autor em virtude da morte de semoventes por eletrocussão.

Tratando-se a ré de concessionária de serviço público, sua responsabilidade é
objetiva
, fundada na
Teoria do Risco Administrativo
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Aplica-se, ainda, o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22), visto que a concessionária responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do
dano, da ação ou omissão da concessionária e do nexo de causalidade entre ambos, prescindindo-se da análise de culpa.

Compulsando os autos,
verifica-se que o autor desincumbiu-se do seu ônus probatório
(art. 373, I, do CPC) conforme se observa nos (ids. 59806763 - Pág. 6/8; 59806764 - Pág. 1/6). O Boletim de Ocorrência Policial e as fotografias colacionadas demonstram inequivocamente a morte dos animais próximos à rede elétrica e ao poste de sustentação, evidenciando a descarga elétrica como
causa mortis
.

A concessionária apelante, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas de ausência de culpa e unilateralidade das provas, sem, contudo, apresentar qualquer elemento capaz de romper o nexo causal
, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC).
A manutenção da rede elétrica é dever intrínseco da concessionária, e a falha que permite a energização do solo ou a ruptura de cabos, vitimando animais, configura falha na prestação do serviço.

(...)

No que tange aos
danos materiais
, o valor de R$ 29.200,00 mostra-se compatível com a quantidade de animais perdidos (29 cabeças) e os valores de mercado à época (Id 27397738), não tendo a apelante apresentado contraprova idônea capaz de desconstituir o montante.

Quanto aos danos morais, a morte súbita de expressiva quantidade de gado, afetando a atividade produtiva do autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando angústia e aflição indenizáveis. O quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução. (...)

No que diz respeito ao
quantum
da indenização por dano moral, tem-se que o montante da condenação deve ser aferido com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

Nas circunstâncias dos fatos descritos nos autos, verifico que a quantia arbitrada pelo juízo singular no patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, afigura-se suficiente para atender ao caráter pedagógico da condenação, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ocorre que referida questão já foi devida e exaustivamente abordada por esta Relatoria por ocasião do julgamento da decisão monocrática (
Id. Num.

32315126)
, constituindo a presente insurgência mera tentativa descabida de rediscussão.

Portanto, a monocrática fixou a responsabilidade com base nas comprovações apresentadas - na vinculação entre dano e nexo causal. A decisão considerou comprovada a ocorrência da falha na prestação do serviço pela agravante, razão pela qual houve a imputação de danos morais. Não há que se falar em ausência de provas e de responsabilidade. Mantém-se o critério adotado, juntamente com a indenização, desprovendo-se o agravo neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026